Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008065-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUATRO K TEXTIL LTDA - CNPJ: 56.966.682/0014-60 (APELADO), RENATA DE CASSIA GARCIA - CPF: 123.437.688-11 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES –
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO DACTE – ENTREGA DA MERCADORIA
-
COMPROVA
ÇÃO -
ASSINATURA DE RECEBIMENTO EM TAIS DOCUMENTOS

- DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGOS 425, IV, E 700 DO CPC –
CÁLCULOS REALIZADOS PELA AUTORA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA RÉ - MANUTENÇÃO DO
RESTANTE DEVIDO -
CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
(ART. 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A juntada de
Notas Fiscais acompanhadas de
DACTEs
, cujo recebimento da mercadoria consta devidamente assinado,

são
documento
s
suficiente
s
para instruir
a
Ação Monitória
.

Efetuados os cálculos com base nas Notas Fiscais e abatido o valor pago pela ré, é de ser mantido o montante
cobrado pela autora.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Monitória julgados improcedentes
e, por conseguinte, julgada procedente a Ação Monitória
“para o fim de reconhecer a existência da dívida comprovada por meio das Nota Fiscal n.
168, no valor de R$ 13.177,38, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor/embargado, nos termos do art. 702, §
8o do CPC, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 28/02/2023 e acrescidos de juros moratórios de 1%
a.m
a partir da mesma data”,
além
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizada da causa
.

A
empresa
apelante argui
que o juiz não considerou as provas mínimas que a apelada deveria ter produzido, sobretudo a de que a mercadoria foi efetivamente entregue.

Assegura que desconhece a pessoa que assinou as Notas Fiscais e que a situa
ção em destaque enseja
prova diabólica
.

Alega que “
O pedido se mostra extremamente confuso e de difícil compreensão no que diz respeito as pretensões autorais o que termina por impossibilitar a defesa da Recorrente, pois não se sabe sequer qual é o valor cobrado e, muito menos sua procedência”
.
Pede, portanto, a extinção da Ação Monitória.

Em contrarrazões,
a
apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 20
6078449
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelad
a
ingressou em juízo sob a alegação de que
vendeu à apelante mercadorias consoante expresso nas Notas Fiscais anexadas, as quais foram recebidas, como consta nos comprovantes de entrega.
O pagamento devia ser efetuado em parcelas, mas a apelante não quitou diversas faturas, vindo a depositar em janeiro de 202
3 a quantia de R$8.062,71
e, assim, restou como débito a quantia atualizada de R$13.177,38.

A tese de defesa da ré/apelante é a de que
não há comprovação da entrega das mercadorias descritas nas Notas Fiscais e, portanto, não há título hábil a instruir a presente Ação Monitória.

No entanto, todas as Notas Fiscais estão acompanhadas do DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, os quais estão devidamente assi
nados (ID
206078414/424)
, certificando o recebimento dos produtos.

Apesar de a apelante alegar que desconhece as assinaturas apostas em tais documentos, não evidenciou que não se
tratam
de
prep
o
sto
s seus, o que poderia fazer mediante a demonstração de seu
quadro de funcionários.
Além disso, poderia ter requerido a oitiva
de
testemunha
s
, mas, ao se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, pleiteou o julgamento antecipado da lide
(ID. 206078442)
.

Quanto ao valor devido, a apelada abateu o montante pago pela apelante, de R$8.062,71, sobr
a
ndo
como saldo devedor a quantia atualizada até 28-2-2023, de R$
13.177,38 (ID.
206078412/413).

A apelada nem sequer indica o montante que seria devido e, como adimpliu parte da dívida, é evidente que
o montante indicado nos cálculos está lastreado nas Notas Fiscais juntadas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Havendo o acórdão estadual firmado, com apoio nas provas documentais colacionadas aos autos, que ficou comprovado o crédito pleiteado na ação monitória, a revisão de suas conclusões, na via especial, está impedida pela Súmula no 7 do STJ.

3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, pois a tanto se opõe a Súmula no 7 do STJ.

4.
O Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte ao consignar que a nota fiscal, com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, é apta a instruir a ação monitória prevista no art. 1102 -A do Código de Processo Civil, o que atrai a aplicação da Súmula no 83 do STJ
.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 968.508/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 20/4/2017.)
. (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INJUNTIVA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória
.

A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento subscrito por terceiro e não impugnado pela demandada, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros de mora. Precedentes do STJ.

(N.U 0024045-56.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
. (Sem destaque no original).

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA
– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – sentença ratificada.
1.
A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico
.
2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
(N.U 0023838-61.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023). (Sem destaq
ue no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA
- INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete
.
Nas obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação.

(N.U 0018035-94.2015.8.11.0003
,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017,
Publicado
no DJE 24/02/2017). (Sem desta
que no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
5
% do valor atualizado d
a

causa
(artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024